Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-70.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória com reconvenção – Sentença de rejeição do pedido declaratório e de acolhimento da reconvenção – Irresignação improcedente. 1. Citação. Acertada a proclamação da invalidade do ato, uma vez positivada que a correspondência citatória foi recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários do condomínio edilício em que estabelecida a ré, em desconformidade com o

Ementa:
Apelação – Ação declaratória com reconvenção – Sentença de rejeição do pedido declaratório e de acolhimento da reconvenção – Irresignação improcedente. 1. Citação. Acertada a proclamação da invalidade do ato, uma vez positivada que a correspondência citatória foi recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários do condomínio edilício em que estabelecida a ré, em desconformidade com o disposto no art. 248, § 4o, do CPC. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Documentos dos autos suficientes para a resolução do litígio. 3. Elementos dos autos não deixando dúvida de que a autora reconvinda é devedora da ré reconvinte pelo valor expresso nas duplicatas em discussão, regularmente sacadas e protestadas. Bem proclamada, portanto, a improcedência da ação primeira e a procedência da cobrança deduzida por meio da reconvenção. 4. Sentença mantida.

Afastaram as questões preliminares e negaram provimento à apelação.